Tribunal: TJSP
Processo: 1524599-36.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 69 do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público. Acolhimento.
Inexistência de quebra da cadeia de custódia. Policiais abordaram os acusados em um posto de combustível às margens da rodovia, situado em

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 69 do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público. Acolhimento.
Inexistência de quebra da cadeia de custódia. Policiais abordaram os acusados em um posto de combustível às margens da rodovia, situado em município distinto daquele em que estavam lotados (Capital). Os réus, juntamente com o caminhão onde se suspeitava estar a droga, foram conduzidos ao pátio da Delegacia de Polícia, local mais apropriado para a retirada da carga e realização da inspeção veicular. A conduta dos policiais observou o procedimento padrão da unidade policial e visou à preservação das evidências, a fim de que a vistoria fosse realizada com o apoio de colegas e da equipe técnica. Inteligência dos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal. Inexistência de qualquer indício de adulteração ou manipulação do material apreendido.
Alegação de nulidade da busca pessoal afastada. A busca pessoal independe de mandado judicial nos casos de flagrante ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, conforme preceitua o artigo 244 do Código de Processo Penal. A atuação dos policiais civis foi motivada por investigação prévia que indicou a utilização do caminhão ocupado pelos acusados no tráfico de entorpecentes. O veículo trafegava por rota notoriamente utilizada para o tráfico entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, contando com escolta de uma caminhonete. O nervosismo demonstrado pelo proprietário do veículo durante a abordagem corroborou a fundada suspeita. A expedição de ordem de serviço pós-datada consistiu em mera irregularidade formal, devidamente esclarecida pela Delegada de Polícia responsável por sua emissão.
Mérito. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais civis foram corroborados por outros elementos probatórios produzidos nos autos. Os acusados foram detidos conduzindo e escoltando caminhão com duas caçambas, no interior das quais havia minério de ferro e 179 kg de maconha (na forma de skunk), droga escondida em compartimentos ocultos, e separada por 297 tijolos. Acusados não produziram prova alguma que pudesse demonstrar a lisura da operação de transporte de carga – minério de ferro -, como indicar e arrolar o remetente, o destinatário da carga ou os responsáveis pelo abastecimento do caminhão, a fim de esclarecer como as drogas poderiam ter sido nele armazenadas. No transporte de coisas, cabe ao transportador, ao receber a coisa, emitir conhecimento com menção dos dados que indiquem a coisa transportada – artigos 743 e 744 do Código Civil. Minério de ferro estava sendo transportado para dissimular a atividade criminosa praticada pelos réus. Destinação mercantil da droga restou incontroversa.
Associação para o tráfico. As circunstâncias demonstraram vínculo associativo estável e permanente entre os réus, os quais atuavam conjuntamente no transporte da carga ilícita. A dinâmica do crime revela planejamento e profissionalização, evidenciada pela utilização de fundo falso e escolta veicular. A expressiva quantidade de droga transportada denota a confiança dos agentes dentro da organização criminosa. Restou demonstrada a divisão de tarefas entre os réus.
Reforma da sentença para julgar a ação penal procedente e condenar os réus, nos exatos termos da denúncia.
Dosimetria da pena. Fixação da pena-base do crime de tráfico na fração de metade acima do mínimo legal para os corréus Sheliton e Valdeci, em razão da quantidade e natureza da droga (art. 42 da lei de drogas). Para o corréu Delucas, aumento da pena-base em 2/3, pelas mesmas razões, acrescido de seus maus antecedentes.
Segunda fase. Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Terceira fase. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, diante da habitualidade criminosa, que é elemento do crime de associação para o tráfico.
Regime inicial fechado fixado para os três acusados, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da quantidade da pena imposta, dos maus antecedentes de Delucas e da gravidade concreta dos delitos, sendo o tráfico equiparado a crime hediondo. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis.
Decretação da perda dos veículos, reboques material e da carga apreendidos, por terem sido instrumentalizados para a prática criminosa, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, artigo 91, inciso II, do Código Penal, e dos artigos 63 e seguintes da Lei no 11.343/06.
Recurso ministerial integralmente provido.